Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0726257-78.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 240500589 dos autos originários n. 0714741-58.2025.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual os executados, aqui agravantes, suscitaram a inexigibilidade do título executivo. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada no ID 234780566, sob a alegação de que o título executivo extrajudicial que instrui a inicial não preencheria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 784 do CPC, em razão da suposta ausência de envio dos boletos bancários para pagamento, conforme estipulado no parágrafo único da cláusula segunda do termo de acordo e confissão de dívida celebrado entre as partes no ID 229986141. Intimada, a parte exequente resistiu aos argumentos lançados pela parte executada no ID 237139298. A exceção, contudo, não merece acolhimento. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O instrumento contratual juntado aos autos contém todos os elementos essenciais que configuram a obrigação, estando devidamente assinado pelas partes e testemunhado, sendo, portanto, líquido, certo e exigível. A alegação de que não houve envio dos boletos bancários não descaracteriza a exigibilidade da obrigação, visto que se trata de medida acessória voltada à facilitação do pagamento, e não de condição essencial para o vencimento da dívida. A cláusula contratual que prevê o envio de boletos não estipula, de forma expressa, que sua remessa seria condição suspensiva para a constituição da obrigação ou de sua exigibilidade. Ademais, quanto ao vencimento antecipado da dívida decorrente do inadimplemento, não há exigência legal de notificação prévia do devedor para constituição em mora, nos termos do art. 397 do Código Civil, quando a obrigação tiver prazo certo para cumprimento, como ocorre no presente caso. A mora é automática (mora ex re), bastando o simples vencimento do prazo para que se configure o inadimplemento e, com ele, a incidência das penalidades contratuais. Assim, não há qualquer ilegalidade no vencimento antecipado do mérito, conforme art. 333 e art. 1.425, III, do CC. Assim, não subsiste o argumento de que a ausência de notificação da mora impediria o vencimento antecipado previsto no contrato. Estando vencida a obrigação e havendo cláusula prevendo expressamente os encargos decorrentes do atraso, legítima é a sua exigência no âmbito da execução. Ressalte-se, ainda, que eventuais discussões sobre cláusulas contratuais, cumprimento de obrigações acessórias ou alegações que dependam de dilação probatória não são cabíveis em sede de exceção de pré-executividade, devendo, se for o caso, ser deduzidas por meio de embargos à execução, com observância do contraditório e instrução probatória adequada. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Os agravantes sustentam que, diversamente do que afirmado na decisão, a exceção de pré-executividade apresentada não necessita de dilação probatória, podendo a matéria ser discutida independentemente da oposição de embargos à execução. Aduzem que “o decisum agravado incorreu em nulidade, porquanto deixou de apreciar efetivamente os fundamentos veiculados na exceção de pré-executividade, pressupondo o seu não cabimento”. Alegam a inexigibilidade do título porque a agravada “não juntou qualquer um dos boletos supostamente emitidos, providência que se afigurava indispensável à efetiva certeza e liquidez da obrigação exequente”. Esclarecem que a “omissão compromete a liquidez do título, na medida em que não é possível aferir com precisão (i) as datas exatas de vencimento de cada parcela, e (ii) o marco inicial para a incidência de juros e multa”, além de prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescentam que a agravada promoveu a cobrança antecipada de todas as parcelas avençadas, contudo, não comprovou a oportuna notificação dos agravantes, a fim de constituí-los em mora. Prequestionam a matéria e pedem a “atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de concessão de antecipação de tutela recursal inauldita altera parte, determinando-se a paralisação dos atos expropriatórios”. Ao final, a nulidade ou reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado.) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Com efeito, “a nulidade prevista no art. 803, I, do CPC (‘o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível’), para ser suscitável via Exceção de Pré-Executividade, pressupõe, como sugere o parágrafo único do dispositivo (‘A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução’), que a ausência de liquidez, certeza e/ou exigibilidade do título executivo extrajudicial seja flagrante e notória” (AGI 0709879-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 14/07/2021, DJe: 27/07/2021). A questão concernente à ausência de título executivo extrajudicial apto, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise perfunctória, apropriada a esta via recursal, sobressai que não assiste razão aos agravantes. Consoante dispõem o art. 783 e art. 784, inc. II, do CPC, respectivamente, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, como título executivo extrajudicial. No caso, o termo de confissão de dívida ajustado entre as partes e assinado por duas testemunhas reveste-se de certeza, liquidez e exigibilidade (id. 229986141 na origem). Com efeito, a ausência dos boletos bancários não afasta a força executiva do título, pois, conforme anotado na decisão agravada, trata-se apenas de facilitação do pagamento, não sendo um requisito essencial para a execução do título. No que tange à ausência de constituição mora, segundo se extrai do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, somente é necessária a interpelação judicial ou extrajudicial quando não há termo para o cumprimento da obrigação (mora ex persona). Desse modo, considerando que o termo de confissão de dívida possui valor e prazos definidos para pagamento, aplica-se a regra insculpida no art. 397 do Código Civil, segundo a qual “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (mora ex re). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, mesmo que os agravantes sejam compelidos a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento ou reparação. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator